Tribunal: TJDFT
Processo: 0701519-80.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. AUSÊNCIA DE RESERVA DE CRÉDITO NO MOMENTO DE PAGAMENTO DO PRECATÓRIO. CESSÃO DE CRÉDITO DE PRECATÓRIO A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO DOS CESSIONÁRIOS PERANTE O TRIBUNAL DE ORIGEM. OMISSÃO ESTATAL NÃO CARACTERIZADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) os requerentes adquiriram, em 24 de março de 2000, 79,99% dos direitos creditórios oriundos do precatório n. 612/1998, através de escrituras públicas de cessão de direitos lavradas perante o 4o Ofício de Notas de Brasília-DF; b) os requerentes apresentaram, perante o Distrito Federal, pedidos de compensação de tributos com precatórios, diante da qualidade de cessionários, os quais geraram processos administrativos perante a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal; c) em fevereiro de 2020, os requerentes foram notificados de que o precatório n. 612/1998 havia sido integralmente pago ao credor originário, sem a reserva dos valores cedidos aos requerentes; d) os valores foram levantados em 19 de maio de 2015, mediante a expedição de alvará de levantamento (destaca-se o falecimento do credor originário em 23 de novembro de 2004); e) ação ajuizada pelos recorrentes à condenação do Distrito Federal ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 40.453,64, referente ao crédito do precatório mencionado cedido aos requerentes; f) recurso inominado interposto pelos requerentes diante do julgamento de improcedência dos pedidos.
II. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença, por “error in procedendo” e “error in judicando” em razão da suposta deficiente análise das provas e incorreta aplicação do direito à espécie, pois a sentença ora revista foi cimentada em motivação idônea, apta a permitir o controle da ponderação dos fundamentos jurídicos eleitos pelo juízo monocrático. Entrementes, a decisão de mérito de forma diversa à perspectiva da parte não configura ausência de fundamentação.
III. Mérito. No caso concreto, a responsabilidade civil do ente federativo é primordialmente subjetiva (exceção ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal), tendo em vista que decorre de omissão (ausência de reserva de crédito no pagamento de precatório), e deve ser aferida mediante a verificação da ocorrência de ato ilícito, consubstanciado na comprovação de culpa (teoria da culpa administrativa). Nesses casos, o Estado tem o dever de indenizar o dano causado ao particular decorrente da falha no serviço, cabendo ao prejudicado comprovar a culpa, a qual ocorre quando o serviço não funciona ou funciona mal, a demonstrar o nexo causal entre o dano sofrido e a falta na prestação do serviço.
IV. No ponto, os requerentes não lograram êxito em comprovar o fato constitutivo do seu direito (Código de Processo Civil, art. 373, inciso I), na medida em que a prova documental produzida não evidencia qualquer omissão a ser imputada ao Estado, o que afasta a imputação do atuar ilícito e eventual caracterização da responsabilidade estatal.
V. Isso porque, a par da formalização, mediante escrituras públicas (ids 41640447, 41640448, 41640449), de contratos de cessão de crédito de precatório, bem como da existência de pedido administrativo de compensação de débitos tributários com precatórios (ids 41640450, 41640451, 41640452), dispõe o artigo 100, §14o, da Constituição Federal que: “A cessão de precatórios, observado o disposto no § 9o deste artigo, somente produzirá efeitos após comunicação, por meio de petição protocolizada, ao Tribunal de origem e ao ente federativo devedor. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 113, de 2021)”.
VI. A prova documental produzida não comprova a efetiva comunicação das cessões de crédito ao Tribunal de origem (Tribunal Regional do Trabalho – 10a Região, 2a Vara do Trabalho de Brasília) e ao ente federativo devedor, a fim de resguardar a reserva do crédito do precatório cedido. Conforme registro de cessões (id 41640456), apenas consta como cessionário do Sr. Joaquim Ferreira o Sr. Carlos Beltrão Heller, de forma que o precatório foi expedido em conformidade com as informações disponibilizadas no processo.
VII. Não adveio a habilitação dos requerentes/cessionários no processo de expedição de precatório, de sorte que não há omissão estatal em relação à reserva do crédito do precatório aos requerentes. Resulta, pois, afastada a responsabilidade civil do ente federativo, pelo que a improcedência dos pedidos se torna medida impositiva.
VIII. No mais, a pretensão de cobrança dos respectivos valores, por força de eventual descumprimento contratual quanto à disposição dos valores da cessão de créditos de precatórios, deverá ser formulada contra quem de direito. Irreparável, pois, a sentença ora revista.
IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada com acréscimo de fundamentação. Condenados os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/1995, art. 55).